Tribunal: CARF
Processo: 16682.720952/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720952/2013-84
ACÓRDÃO
1401-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 29/06/2010
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGAL
VEICULADA PELO ARTIGO 74, § 17, DA LEI No 9.430/1996 RECONHECIDA
EM DECISÃO DE MÉRITO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
796.939/RS (TEMA 736). APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NOS TERMOS DO ART.
98, INC II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO RICARF.
Na conclusão do julgamento do RE 796939, foi fixada tese de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. A
sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a
partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do
entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.
Tratando-se de decisão definitiva de mérito e transitada em julgado a
decisão deste colegiado encontra-se definitivamente vinculada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para julgar insubsistente o lançamento da multa isolada, restando prejudicadas
as demais razões de mérito.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2013-84
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com
o objetivo de constituir crédito tributário referente a multa isolada de 50% em decorrência da não
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo e que se encontra discutida no PAF
n.o 16682.720792/2013-73., no valor de R$ 232.888,75.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 73/83), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que há necessidade de reconhecimento da suspensão da exigibilidade
do crédito tributário relativo à multa de ofício de que trata o § 17 do art. 74
da Lei no 9.430/96, conforme determina o § 18 do aludido dispositivo legal,
b) Que em face da legislação vigente, ainda que não haja infração à legislação
tributária pelo contribuinte e a não-homologação da compensação decorra
de divergência acerca da existência (ou não) do valor do crédito
compensado, é cobrada a multa de 50% sobre o montante não homologado,
tal como ocorre no presente caso;
c) Que no caso em análise, a compensação pretendida pela requerente encontra-
se inquestionavelmente legítima, e que ainda que assim não fosse, tal
penalidade é absolutamente descabida, especialmente porque a legislação
criou pena completamente desvinculada da prática de determinado ilícito,
além de constituir verdadeiro entrave ao direito de petição previsto no art. 5o,
XXXIV, "a", da Constituição Federal;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2013-84
3
d) Que a respeito do tema, vale lembrar que, em razão da violação ao direito de
petição, o Supremo Tribunal Federal já considerou inconstitucional a
exigência de depósito prévio para interposição de recurso na esfera
administrativa, o que levou inclusive à edição da Súmula Vinculante no 21;
e) Que a multa aqui combatida igualmente afronta os princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, plasmados no art. 59, LIV
e LV, da Constituição Federal, na medida em que, não só desestimulam o
contribuinte a apresentar seu Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP),
mas também permitem a aplicação de sanção, ainda que se comprove a
boa-fé ou o mero equívoco ocorrido por ocasião do preenchimento de
determinado documento fiscal;
f) Que não basta haver previsão em lei para legitimar a aplicação da
penalidade, sendo mais importante, para validar a aplicação de sanções, a
análise da extensão da ofensa ao bem jurídico tutelado (no caso dos autos, o
próprio tributo), do que propriamente a qualificação legal;
g) Que a Confederação Nacional da Indústria propôs a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4.905, dirigida justamente contra os parágrafos 15
e 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, incluídos pela Lei no 12.249/2010 e, por
arrastamento, os arts. 37, caput, e 45, §12, l, da Instrução Normativa
1.300/2012 da Receita Federal do Brasil, e que já conta com parecer,
elaborado pelo Procurado r Geral da República, opinando pela concessão da
medida cautelar.

Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-070.720 (fls. 138/144) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/06/2010
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REGRA GERAL.
MULTA ISOLADA.
Como regra geral, a apresentação tempestiva de impugnação a lançamento
de ofício suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art.151, III, do CTN.
No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica também suspensa a exigibilidade da
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2013-84
4
multa de ofício aplicada sobre o crédito objeto de declaração de
compensação não homologada, ainda que não impugnada essa exigência.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/06/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Deve ser mantida a exigência da multa isolada de 50%, calculada sobre o
valor do crédito objeto de compensação não homologada, quando
confirmada em julgamento essa não-homologação.
ASSERTIVAS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A apreciação de assertivas que se refiram a existência de ilegalidades,
inconstitucionalidades ou afronta a princípios constitucionais, essas
contidas em leis, normas ou atos, está deferida ao Poder Judiciário, por
força do texto constitucional.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Em síntese, a DRJ manteve a penalidade, por entender que o caso em análise se
subsome, a princípio, à previsão contida no § 17, c/c § 15, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, sendo
cabível, portanto, a lavratura do auto em julgamento, relativo à aplicação da multa de ofício
isolada de 50%, o que não é questionado pela interessada.
Ademais, consignou que a procedência da autuação está confirmada uma vez que,
conforme Acórdão relativo ao julgamento do Processo no 16682.720792/2013-73 (ao qual este
processo está apensado), efetuado na mesma Sessão, foi mantida a não-homologação da
compensação de que se trata.
Por fim, deixou de se manifestar sobre as alegações relacionadas à
constitucionalidade da cobrança, tendo em vista que lhe falta competência para tanto.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
175/182), em que essencialmente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2013-84
5
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como se verifica do relatório, a DRJ manteve integralmente o lançamento da multa
tendo em vista a não homologação da DCOMP após análise da Manifestação de Inconformidade
realizada pela respectiva DRJ.
O Recurso basicamente defende ter direito ao crédito e que a multa seria
inconstitucional e estaria com sua análise pendente pelo STF.
Não são raros os casos que discutem a exigência da malfadada multa isolada
prevista no § 17, do art. 74 da Lei 9.430/96. Os argumentos normalmente se repetem e são
idênticos aos expostos pela ora Recorrente.
O presente relator sempre teve firme convicção acerca da inconstitucionalidade da
multa prevista no § 17, do art. 74 da Lei 9.430/96.
Isto porque, em que pese reconheça que a apresentação de milhares de pedidos de
compensação infundados ou sem cumprimento dos requisitos legais possam atrapalhar e
prejudicar a sistemática criada pela administração tributária (que beneficia milhões de
contribuintes que efetivamente cumprem os requisitos e possuem crédito líquido e certo),
inexistindo evidência de que o contribuinte tenha agido de má fé (situações punidas com
penalidade específica), a aplicação da multa com base no mero indeferimento do pedido
afrontaria o princípio da proporcionalidade e o direito constitucional de petição.
Muito embora minha convicção pessoal sobre o tema, o fato é que sempre estive
compelido a manter tais lançamentos em razão da limitação do âmbito de competência deste
conselho administrativo, que por questões óbvias e lógicas, não pode declarar
inconstitucionalidade de legislação vigente.
Aliás, existe Súmula CARF n. 02 de aplicação vinculante a este Conselho.
Desta feita é que sempre segui a posição unânime desta TO no sentido de manter o
lançamento da multa isolada, salvo quando reformada total ou parcialmente a decisão não
homologatória da compensação.
Ocorre que, como é sabido, a discussão em torno da constitucionalidade da multa
isolada prevista no artigo 74, §17, da lei 9.430/96 foi levada ao STF, que reconheceu em 2014 a
Repercussão Geral da matéria nos autos do Recurso Extraordinário 796.939/RS (Tema 736), sob
relatoria do Ministro Edson Fachin.
O referido julgamento se prolongou durante anos, em que pese já haver uma
sinalização de votos favoráveis a tese da inconstitucionalidade.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2013-84
6
Ocorre que , no último dia 17/03/2023 o STF encerrou o julgamento do Recurso
Extraordinário 796.939/RS (Tema 736). Os ministros seguiram o entendimento dos relatores,
ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes, respectivamente, entendendo que tal prática é
inconstitucional, por ferir o direito de petição, e que a sua aplicação, sem quaisquer considerações
de índole subjetiva acerca do animus do contribuinte, representaria, ao fim e ao cabo, imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público. A decisão foi tomada a unanimidade
no mérito, mas vencido o Min. Alexandre de Moraes que foi parcialmente vencido no
conhecimento.
Interessante observar ainda que ministro Gilmar Mendes registrou em seu voto que
a Receita Federal possui, em suas palavras, um arsenal de multas para coibir condutas indevidas,
todas com motivos de aplicação bem delimitados e definidos, ao contrário da multa isolada de
50% em discussão.
Na conclusão do julgamento do RE 796939, foi fixada tese de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
O fato é que, após anos de debate no âmbito judicial (a ação foi proposta no ano de
2013!), e mesmo após clara sinalização do STF acerca da posição de mérito que seguiria sem que a
Administração Tributária tivesse promovido qualquer aperfeiçoamento na referida multa, a
questão foi finalmente decidida, no mérito de forma unânime, pelo Plenário Supremo Tribunal
Federal por decisão já transitada em julgado.
Assim é que esta Turma se encontra vinculada à referida decisão vez que a mesma
já transitou em julgado nos termos do que exige o novo RICARF, não sendo caso de sobrestamento
previsto no art. 100 do RICARF.
Isto porque, o art. 98, inc. II do Parágrafo Único o do RICARF dispõe que:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2013-84
7
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e, e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Outrossim, cumprindo o que determina o art. 99 do RICARF, reproduzo a tese
firmada no Tema 736 em sede de Repercussão Geral:

Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de
não homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal.
Relator(a): MIN. EDSON FACHIN
Leading Case: RE796939
Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos
pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa isolada no
percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
de declaração de compensação não homologada pela Receita Federal.
Tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Assim é que, firme nessas convicções e diante da vinculação imposta pelo art. 98 do
RICARF, entendo aplicável a decisão proferida no Recurso Extraordinário 796.939/RS (Tema 736)
em sede de repercussão geral.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para julgar
insubsistente o lançamento da multa isolada, restando prejudicadas as demais razões de mérito.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.485 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2013-84
8
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 220
DF CARF MF
Original